Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707366-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAIANE DOS SANTOS FONSECA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 1/3/2021. Todavia, consoante se extrai do ID 23910483 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 511, § 2o, DO CPC/1973. NÃO RECOLHIMENTO. DECURSO "IN ALBIS" DO PRAZO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INAPTIDÃO DO DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a complementação do preparo quando for recolhida tempestivamente alguma das verbas que o compõem, conforme previa o art. 511, § 2o, do CPC/1973, vigente ao tempo da interposição do especial. 2. Conquanto tenha sido intimada para complementar o preparo, a parte recorrente não o fez, o que acarreta a deserção do recurso. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. 4. Aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1640736/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/9/2020). (g.n.). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030